Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-91.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000052-91.2020.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO SOCORRO FERREIRA

Advogado(s)
:
DIEGO ARAUJO NEVES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SEABRA. PLANO DE CARGO, CARREIRA, REMUNERAÇÃO E FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CLASSE E POR REFERÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 436/2010. PROGRESSÃO POR CLASSE. AUTOMÁTICA. CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. PROGRESSÃO POR REFERÊNCIA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. GARANTIA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO SERVIDOR. PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE O ARBITRAMENTO DEFINITIVO OCORRA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Seabra/BA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidora municipal, professora efetiva desde 1996, com o objetivo de obter o reconhecimento e a implantação das progressões funcionais por classe e por referência, previstas na Lei Municipal nº 436/2010, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes desde o requerimento administrativo (abril de 2019), acrescidas de correção monetária e juros. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município à concessão das progressões e ao pagamento das diferenças, com tutela de urgência deferida para cumprimento no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional por classe, prevista como automática a cada 5 anos de efetivo exercício; (ii) estabelecer se, diante da omissão da Administração na constituição da comissão avaliadora prevista em lei, é possível conceder judicialmente a progressão funcional por referência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional por classe, nos termos do art. 40 da Lei Municipal nº 436/2010, ocorre automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício, sendo desnecessária qualquer avaliação ou ato discricionário da Administração, o que legitima sua concessão judicial diante do preenchimento do requisito temporal.

3. A alegação do Município de que a servidora já percebia a vantagem correspondente não se sustenta, pois os documentos juntados não comprovaram que a gratificação identificada corresponde à progressão funcional por classe, tratando-se de verba distinta. A “
gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional”
se trata de benefício diverso, devido em razão da conclusão de cursos e atividades de capacitação.

4. Com relação à progressão por referência, a Lei Municipal nº 436/2010 prevê em seu art. 43 uma série de requisitos, a serem aferidos mediante avaliação de desempenho,
“[...]compreendida como um processo global e permanente, de análise das atividades de ensino, administração escolar, supervisão, coordenação pedagógica, orientação educacional”.

5. Determinou a legislação de referência que, no prazo de 120 dias a partir da data da publicação da lei, seria constituída uma comissão tripartite para elaborar os regulamentos e critérios de pontuação do processo de avaliação de desempenho para fins de progressão por referência. Entretanto, conforme informação trazida aos autos, a referida comissão ainda não fora instituída pelo município demandado até a presente data, o que inviabiliza a progressão funcional por referência almejada pela parte autora.

6. Sendo de responsabilidade da Administração realizar a sobredita avaliação, não do servidor, não pode este ser prejudicado caso a Administração não cumpra essa obrigação. Não se pode homenagear a omissão do Poder Público em regulamentar e efetivar os direitos dos administrados, negando aos servidores os benefícios a que têm direito.

7. A Municipalidade não apresentou qualquer comprovação sobre o não preenchimento dos requisitos legais pela demandante para fins da progressão perseguida, de modo que não há o que se reformar da sentença quanto ao direito da autora ao progresso horizontal, com o recebimento das diferenças retroativas, respeitando-se a prescrição quinquenal.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Reformada, de ofício, a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, para determinar que o arbitramento definitivo da verba seja realizado somente após a liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida. Mantém-se, contudo, a majoração do percentual prevista no art. 85, §11, do CPC, a ser aplicada oportunamente após a liquidação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido. Reforma de ofício da sentença apenas para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados após a liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11 e 373, III; Lei Municipal nº 436/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Classe: Apelação, Número do Processo: 0503354-52.2016.8.05.0146, Relator(a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 06/02/2019; TJBA, Classe: Apelação, Número do Processo: 0501041-21.2016.8.05.0146, Relatora: MARCIA BORGES FARIA,Publicado em: 17/04/2019; STJ - RMS: 53884 GO 2017/0087975-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017; TJ-MG - AC: 10511140001898001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 26/02/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2015; TJ-BA - APL: 80004669420178050243 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SEABRA, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022; TJ-BA - AI: 80233694220188050000, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2018;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000052-91.2020.8.05.0243
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SEABRA

e como apelada
MARIA DO SOCORRO FERREIRA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mas com a
REFORMA PARCIAL da sentença, DE OFÍCIO
, exclusivamente para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados pelo juízo de origem após a liquidação da sentença, em conformidade com o art. 85, §4º, II, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

03/239/M